Tribunal: TJSP
Processo: 2258517-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença. Excesso não caracterizado. Impossibilidade de revolvimento do quanto decidido na fase precedente e cuja execução com referida se afina. Decisão mantida.